Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717666-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LINDOMAR DE SOUZA MAIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O recurso é de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno, com base no Decreto Presidencial n. 11.302/22, para o crime de tráfico privilegiado (ação penal n. 0715932-46.2022.8.07.0001). O agravo é mera repetição do de n. 0717664-94.2024.8.07.0000, que impugna a mesma decisão e que, atualmente, está concluso para julgamento. Não se admite repetição de agravo para discutir questão já impugnada em recurso anterior, ainda pendente de julgamento. Nega-se seguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES